Tribunal: TJMT
Processo: 1015568-22.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015568-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), VAPT-VUPT - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 37.079.556/0001-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA - CPF: 010.569.241-79 (AGRAVANTE), VAPT-VUPT - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 37.079.556/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL PADILHA DA SILVA - CPF: 011.355.331-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Agravo interno interposto por coexecutado para reformar decisão monocrática que fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa, em razão de exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal, após o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

II.
Questão em discussão:

2. O ponto em análise consiste em verificar:

i. Se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em casos de exclusão do coexecutado por ilegitimidade passiva;

ii. A compatibilidade com o Tema 1076 do STJ, que veda a aplicação do critério equitativo em causas de elevado valor econômico, salvo nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório.

III.
Razões de decidir:

3. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é permitida quando o provimento jurisdicional resulta na exclusão de coexecutado do polo passivo de execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário, uma vez que o proveito econômico é inestimável (CPC, art. 85, § 8º).

4. O Tema 1076 do STJ, embora vedando a aplicação de equidade em causas de elevado valor, excetua as hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, situação que se aplica no caso concreto, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp n. 1.844.823/SP e EREsp n. 1.880.560/RN).
5. O entendimento consolidado visa evitar ônus excessivo à Fazenda Pública em situações onde a exclusão de coexecutados ocorre sem impacto financeiro direto no valor do crédito tributário exigível.

IV.
Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é cabível nos casos em que a exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal decorre do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sem impugnação do crédito tributário, em razão do caráter inestimável do proveito econômico obtido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 8º; CPC, art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 8.4.2024, DJe 11.4.2024;

STJ, EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.4.2024, DJe 6.6.2024;

TJ/MT, APL n. 0000485-86.2015.8.11.0003, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.2.2020, DJe 17.2.2020.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ANTÔNIO MARCOS SANTOS SILVA
contra a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de reformar a decisão agravada e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reduzidos pela metade, nos termos do art. 85, § 8º, combinado com o art. 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

O agravante alega, em síntese, que os honorários sucumbenciais deveriam ser calculados de forma diversa, com base em percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico, conforme estabelecido nos §§ 3º e 5º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, a inobservância do Tema 1076 do STJ, que veda a fixação de honorários por equidade nas causas de alto valor monetário.

Nas contrarrazões (ID 260579652), a Fazenda Pública propugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a Fazenda Pública Estadual interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em
execução fiscal
proposta em face de Vapt-Vupt Transporte Rodoviário de Cargas Ltda. e Antônio Marcos Santos Silva, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do corresponsável e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbências, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos moldes do artigo 85 § 5º, do CPC, reduzidos pela metade, com fundamento o no princípio da causalidade (art. 90, § 4º do CPC).

Em decisão monocrática, proferida na data de 15 de setembro de 2024, foi dado provimento ao recurso para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, reduzidos pela metade, nos moldes do artigo 90, §4ºdo CPC.

O recurso não merece provimento.

Em suma, a execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor de Vapt-vupt - Transporte Rodoviário de Cargas Ltda. e o agravante, ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA, pretendendo o recebimento do crédito tributário representado na CDA n. 202224650, no valor de R$ 200.865,16 (duzentos mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos). O crédito refere-se à
“antecipação do ICMS em função de penalidade por descumprimento de obrigação acessória no trânsito”
e
“mercadorias acompanhadas de doc. fiscal inidôneo”
.

O coexecutado Antônio Marcos Santos Silva opôs exceção de pré-executividade, alegando ilegitimidade passiva. Em resposta, o ente estatal reconheceu a ilegitimidade passiva do sócio.

No caso, é incontroverso que a retificação da CDA, excluindo o agravante, decorreu da oposição da exceção de pré-executividade, razão pela qual cabível a fixação de honorários.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente
. [...]”
(AgInt no AREsp 1151020/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018). (TJ-MT - APL: 00004858620158110003 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/02/2020)

Com relação à forma de fixação de honorários, quando houver o reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio,
sabe-se que ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema1076), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Todavia, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade visando apenas a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, em virtude de sua ilegitimidade. Isso porque, em tais situações, não há como estimar proveito econômico
.
Ademais, foi realizada distinção entre essa circunstância específica e a previsão geral do Tema 1076 do STJ.(AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). (g.n.)

O mencionado entendimento foi corroborado por meio do julgamento dos Embargos de Divergência n° 1.880.560/RN pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (DJe de 6/6/2024):

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO
.
PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC
.
TEMA N. 1.076 DO STJ
.

I -
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum
". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.
(...)

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido.
Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.
(...)

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI -
Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis.

A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo,
a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.
(...)

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII -
Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma
no sentido de que,

nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido
com o provimento jurisdicional. (EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção
, julgado em 24/4/2024,
DJe de 6/6/2024
.)

Portanto, no caso, considerando que a Fazenda Pública reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante e procedeu à sua exclusão da Certidão de Dívida Ativa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que o proveito econômico, nessa situação, é inestimável.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025